Tribunal: TJPA
Processo: 0810768-14.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810768-14.2021.8.14.0401

APELANTE: RENATO MORAES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
.
direito penal. apelação criminal. crimes de roubo simples (art. 157, caput, do cp) e uso de documento falso (art. 304 do cp). concurso material. dosimetria da pena. aplicação da atenuante da confissão espontânea. impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal. incidência da súmula 231 do stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pela prática dos crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2.A defesa requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, tese rechaçada pelo juízo de origem com fundamento na Súmula 231 do STJ.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

iii. razões de decidir

4. A dosimetria da pena observa o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, que vincula o magistrado aos limites estabelecidos pelo legislador.

5. A Súmula 231 do STJ dispõe expressamente que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, entendimento consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ.

6. O princípio da individualização da pena não autoriza a flexibilização desse entendimento, pois as atenuantes operam apenas dentro dos limites legais da pena-base, enquanto causas de diminuição podem reduzi-la abaixo do mínimo abstrato.

7.

No caso concreto, a confissão espontânea foi reconhecida na sentença, mas corretamente não aplicada na segunda fase da dosimetria, em razão da vedação imposta pela Súmula 231 do STJ.

8. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reiteram o entendimento de que a redução da pena abaixo do mínimo legal somente é possível mediante causas especiais de diminuição previstas em lei, não se aplicando às atenuantes genéricas.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 157, caput, 304, 68 e 65, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 231; STF, HC nº 73615-7/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU 06.09.1996.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quatorze dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Renato Moraes Barbosa

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do
art. 157,
caput
, e art. 304, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP),
tendo as penas sido fixadas em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
pelo crime de
roubo simples
(
art. 157, caput, do CP
), e
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-mult
a pelo crime de
uso de documento falso
(
art. 304 do CP
), que, em razão do concurso material, as penas somadas totalizaram o valor de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Narra a denúncia que (ID 23024405):

“no dia 17/07/2021, por volta das 14h, a Sra. Gracieli da Silva Souza encontrava-se no estacionamento do Mangueirão, a fim de vender o veículo FORD FIESTA (Placa JUL6E98, de COR PRATA), quando um homem que se identificou a ela como Manoel João Alves de Sousa demonstrou interesse na compra.

Nesse momento, com fito de dar continuidade à tratativa do negócio, ambos acordaram em se encontrar no estacionamento do Supermercado Líder, localizado na Av. Augusto Montenegro, esquina com Av. Independência, Bairro Parque Verde.

Assim, chegando naquele local, o suposto Manoel requisitou a vítima a sua Chave Pix, para a transferência do valor do veículo. No entanto, Gracieli percebera que o dinheiro não entrava em sua conta bancária, razão pela qual desconfiou da transação e desistiu da venda.

Ocorre que, com a desistência da vítima, o assaltante levantou a sua camisa, mostrou a arma de fogo que portava consigo e mandou que ela saísse do veículo, roubando-a em seguida. O salteador, então, empreendeu fuga levando o automóvel e a documentação deste. Contudo, após o assalto, a vítima, fingindo ser outra pessoa através do uso de um novo número de celular, conseguiu manter contato com o suposto Manoel. A primeira demonstrara disposição em comprar um automóvel; já o segundo, por consequência, ofereceu um veículo Citroen C4. Ele, portanto, indicou um local para que a vítima avaliasse o produto: Rua Yamada, Bairro do Tapanã.

Ocorre que a vítima, antes de lá comparecer, pediu para que dois amigos o fizessem. Enquanto estes conversavam com o salteador, aquela acionava o apoio de uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local (VTR 0617, composta pelos policiais Cb. Emerson, Cb. Santos e Sd. Rogério).

Os agentes policiais, então, foram ao local combinado e detiveram o agente delituoso, o qual, de pronto, identificou-se como Manoel João Alves de Sousa, apresentando a sua CNH nº 03643150589. Ademais, o detido confessou a prática do crime de roubo à guarnição e, posteriormente, levou-a à Rua Sete de Setembro, nº 13, bairro do Icui-Guajará, onde empenhorou o veículo da Sra. Gracieli pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor de Ronilson Moraes Barbosa.

Em conversa com o credor pignoratício, os policiais militares suspeitaram que, em verdade, o detido não se chamasse Manoel João Alves de Sousa, razão porque realizaram uma busca pessoal nele.

Ato contínuo, fora encontrada com ele uma identidade em nome de Renato Moraes Barbosa, de nº 4923873 PC/PA. Quando isso ocorreu, o então detido confessou ter apresentado à guarnição um documento falso, qual seja, o de Manoel João Alves de Sousa. Confessou, ainda, se chamar Renato Moraes Barbosa.”

Em
razões recursais sucintas
(ID 23426285), a defesa pugna pela aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, qual seja, confissão espontânea.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público requer a manutenção da decisão guerreada na tua integralidade. (ID 23997121/24).

Nesta esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, por seu DESPROVIMENTO.”
(Textual) (ID 24023830)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado refere-se ao pedido de
revisão da dosimetria da pena
, com fundamento na não aplicação da atenuante da
confissão espontânea
(
art. 65, III, “d”, do Código Penal
), reconhecida pela sentença, mas não aplicada na segunda fase da dosimetria.

Contudo, tal pretensão carece de amparo jurídico e jurisprudencial, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

A fixação da pena no sistema trifásico encontra fundamento no princípio da legalidade, que norteia a aplicação das sanções penais, vinculando o julgador aos limites estabelecidos pelo legislador. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou, por meio da
Súmula 231
, o entendimento de que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Tal enunciado reflete o princípio da reserva legal, segundo o qual as balizas mínimas e máximas da pena, previstas no preceito secundário da norma penal, devem ser respeitadas. Embora as atenuantes desempenhem papel relevante na individualização da pena, sua aplicação não autoriza o afastamento do patamar mínimo previsto em lei. Em outras palavras, a redução da pena por atenuantes opera apenas dentro do intervalo estabelecido pelo legislador, mas nunca abaixo do mínimo cominado.

No presente caso, a sentença condenatória observou rigorosamente os critérios estabelecidos no artigo 68 do Código Penal,
fixando a pena-base para os crimes de roubo e uso de documento falso no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) e 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente.

No delito de uso de documento falso (art.

304 do CP)
, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão,
deixando de reduzi-las na segunda fase em virtude da incidência da Súmula 231 do STJ.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não possui força para justificar uma redução aquém do limite legal mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera tal entendimento, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em situações como a presente:

STF:
“1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

Além disso, é importante destacar que a eventual flexibilização da Súmula 231 geraria insegurança jurídica e comprometeria a uniformidade na aplicação da lei penal, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, considerando que a sentença observou as disposições legais e os limites estabelecidos pelo legislador,
não há qualquer ilegalidade ou vício que justifique a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Já para o delito de
roubo simples (art. 157,
caput
, do CP)
, o magistrado, em
que pese tenha mencionado na decisão, que o réu confessou a prática delitiva,
na
segunda etapa da dosimetria
da pena,
não reconheceu
. Contudo,
tal omissão não gera impacto na pena aplicada
, vez que esta
já fora fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, sendo
inviável
a sua
redução aquém
do mínimo legal, em respeito ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, corroborado pelos argumentos já esposados alhures.

Portanto, a decisão do juízo de origem deve ser mantida na sua integralidade.

Nesses termos, rejeito o pedido de minoração das penas abaixo do mínimo legal, em razão da aplicabilidade da Súmula 231 do STJ e da inexistência de previsão legal que ampare tal pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, e lhe NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025